Tribunal: TJMT
Processo: 0000319-49.2009.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DIVERGENTE DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000319-49.2009.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERVULO DE ALMEIDA - CPF: 388.067.201-63 (EMBARGANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), CELIA CRISTINA GONZALES DE SOUZA - CPF: 707.403.211-53 (EMBARGANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), AGUIA NORTE TRANSPORTES COLETIVO LTDA (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), ADRIANE CARPINE FAVINI - CPF: 899.533.201-87 (ADVOGADO), VANEI GALIASSI - CPF: 590.022.479-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – EMENTA DIVERGENTE DO VOTO – VÍCIO SANADO -
RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.

Se na ementa há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SÉRVULO DE ALMEIDA e CELIA CRISTINA GONZALES DE SOUZA
contra acórdão proferido na Apelação nº 0000319-49.2009.8.11.0008 que, por unanimidade, proveram parcialmente o recurso do Embargado.

Sustentam os embargantes que há divergência entre a ementa e os termos expostos no voto do Relator, uma vez que consta no voto a fixação do valor dos honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) e da Ementa o percentual de 20% (vinte por cento).

Ao final, requerem que sejam os embargos de declaração conhecidos e providos.

Em resposta, a Embargada pugna pelo acolhimento dos embargos (id. 87842988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

No caso, os termos da ementa lançado no sistema (id.81539997) não condiz com os termos do voto lançado no id. 815399995.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o voto e a ementa padece de contradição, devendo ser sanado.

Ante o exposto, de modo a corrigir o equívoco apontado,
ACOLHO os embargos declaratórios
opostos para retificar a ementa embargada, que passa a conter a redação abaixo descrita:

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE. MORTE DE CRIANÇA AO EMBARCAR EM ONIBUS ESCOLAR QUE FAZIA TRANSPORTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES – PENSÃO MENSAL - CABIMENTO.
ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
as partes requeridas/apelantes devem ser condenadas ao pagamento de pensão mensal a favor dos requerentes/apelantes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e a partir de então reduzido para 1/3 (um terço) do salário mínimo, ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

2.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, o termo inicial dos juros da indenização por dano moral deve seguir os ditames da Súmula 54 STJ,
verbis:

“Súmula 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
No entanto, a correção monetária do
quantum
indenizatório por danos morais deve fluir a partir da data da decisão, nos termos da Súmula 362 STJ,
in

verbis: “Súmula 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

3. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

4.
H
onorários advocatícios majorados para 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021